Tribunal: TJSP
Processo: 2103041-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão condicionou a avaliação do imóvel penhorado à efetivação do registro da penhora no assento do imóvel – Descabimento – Ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel não impede o prosseguimento dos atos constritivos – Expedição do termo já perfectibiliza a penhora, independentemente de registro na matrícula,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão condicionou a avaliação do imóvel penhorado à efetivação do registro da penhora no assento do imóvel – Descabimento – Ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel não impede o prosseguimento dos atos constritivos – Expedição do termo já perfectibiliza a penhora, independentemente de registro na matrícula, permitindo a avaliação do imóvel – Recurso provido.*